Tribunal: TJSP
Processo: 1019435-52.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de procedência em parte do pedido. Recurso da autora pleiteando condenação da ré à indenização por danos morais. Mero inadimplemento do contrato que, todavia, não gera dano moral. Precedentes. Majoração dos honorários que só é possível quando o recurso foi integralmente desprovido ou não conhecido (Tema 1.059). Sentença

Ementa:

SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de procedência em parte do pedido. Recurso da autora pleiteando condenação da ré à indenização por danos morais. Mero inadimplemento do contrato que, todavia, não gera dano moral. Precedentes. Majoração dos honorários que só é possível quando o recurso foi integralmente desprovido ou não conhecido (Tema 1.059). Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.